Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-90.2022.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002708-90.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0543-66 (RECORRENTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), SAMUEL LOPES - CPF: 900.362.391-00 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Reclamante, ora embargante, que DEU PROVIMENTO para julgar improcedente os pedidos iniciais.

O Embargante alega que o acórdão apresenta contradição/omissão, sob o argumento de que a fundamentada ausência de comunicação da descarga poderia o recebedor rejeitar a carga ou recebe-la e anatar a ressalva de que não fora atendida a prévia comunicação, bem como houve o caminhão foi admitido no pátio da Ré sem qualquer ressalva.

Assevera ainda que: “
Essa obrigação visa cientificar o vendedor ou comprador (um ou outro) que a carga chegou ao destino para fins comerciais entre eles, ou seja, o vendedor saber que a carga foi entregue ao destino e ao comprador que carga foi entregue. Contudo, eventual descumprimento pelo transportador dessa obrigação não é óbice ao recebimento da estadia, porquanto, ainda que o transportador tenha essa incumbência, o legislador não impôs a prova desta comunicação como condição essencial ao recebimento dos valores indenizatórios pela demora no descarregamento
”.

Ao final, requer o acolhimento do presente embargos declaratórios, atribuindo efeito infringentes, para modificar o julgado e manter a sentença
“a quo”.

Contrarrazões apresentada ao id. 164455668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1002708-90.2022.8.11.0086

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum/MT

Embargante(s):

Samuel Lopes

Embargada(s):

Bunge Alimentos S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese as alegações da Embargante, observo que foi registrado no voto:

No presente caso, o Reclamante era o responsável pelo transporte da mercadoria, devendo, portanto, comprovar o prévio agendamento do descarregamento do produto, exigência expressa contida no dispositivo legal acima citado, a teor do que preconiza o art. 373, I, do CPC, ônus que não se desincumbiu.

O §5º do art. 11 da Lei n. 11.442/07 dispõe que o prazo máximo para a carga/descarga será de 05 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, a meu ver, para que a contabilização do prazo faz-se necessário a demonstração de que o transportador informou ao destinatário, com razoável antecedência, a previsão do horário de chegada da carga, sendo imprescritível o comprovante de agendamento, o que restou ausente no presente caso.

Com relação a alegação de que ao receber documentação fiscal o autor foi indagado pelo expedidor e informou a ele que a carga horária chegaria em 29/04/2022, verifico que não houve a juntada de quaisquer meios de prova neste sentido, portanto, caberia ao Reclamante a prova desta comunicação, o que não restou comprovado nos autos.

Outrossim, a respeito da narrativa de eventual descumprimento pelo transportador da ausência de agendamento, não seria óbice ao recebimento dos valores da estadia, consta expressamente no voto:

De fato, conforme dispõe o art. 11, §1º, da Lei nº. 11.442/07:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o. O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.” (destaquei).

Desta forma, o acórdão se encontra devidamente fundamentado, não havendo que falar em omissão/contradição, vez que foi levado em consideração os documentos apresentados nos autos.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023